Tribunal: TJES
Processo: 5005322-64.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005322-64.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALBERICO GOUVEIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO E DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. DESCONTOS INDEVIDOS. NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE POSSUI BENEFÍCIO JUNTO AO INSS SOB Nº 167.062.410-0, E QUE RECEBEU TELEFONEMA DE PREPOSTO DA SEGUNDA REQUERIDA INFORMANDO DUAS PARCELAS PENDENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB Nº 6219083, COM A CEF E EM RAZÃO DOS JUROS PAGOS, LHE SERIAM PAGOS O VALOR CORRESPONDENTE AS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS, PORÉM, DEVERIA COMPARECER EM UM ESCRITÓRIO DA SEGUNDA RÉ, PARA PROCEDER COM O PROCESSO DE RESTITUIÇÃO, E ASSIM FEZ. ADUZ, QUE EM 02/09/2022, FOI SURPREENDIDO COM DEPÓSITO EM SUA CONTA DE Nº 013.0016840-3, CEF, NO VALOR DE R$12.779,47, EFETUADO PELA PRIMEIRA DEMANDADA. RELATA, QUE CONTATOU A SEGUNDA REQUERIDA, E LHE INFORMARAM QUE DEVERIA DEVOLVER A QUANTIA, O QUE FEZ EM FAVOR DA SEGUNDA RÉ, NO DIA 30/09/2022. ESCLARECE, QUE JAMAIS SOLICITOU O EMPRÉSTIMO COM A RÉ E SENTIU-SE ENGANADO PELA SEGUNDA REQUERIDA. INFORMA TER REGISTRADO B.O., E QUE ACIONOU O PROCON PARA SOLUCIONAR ADMINISTRATIVAMENTE A SITUAÇÃO, MAS NÃO LOGROU ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E O BLOQUEIO DA QUANTIA DE R$12.779,47, DA SEGUNDA DEMANDADA; (II) SEJA DECLARADA A RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SOB Nº 363556982-9; (III) A CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ A RESTITUIR TODOS OS VALORES DESCONTADOS; (IV) A CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$11.989,41.
SENTENÇA DE PISO
:
“DIANTE DO EXPOSTO, QUANTO A DEMANDADA RDM ASSESSORIA EM EMPRÉSTIMOS LTDA, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DO ARTIGO 485, VIII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COM RELAÇÃO A REQUERIDA
BANCO PAN S/A, CONFIRMO A LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA NO ID. 22426025 E JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA:
I - DETERMINAR QUE A REQUERIDA BANCO PAN S/A EFETUE DE FORMA DEFINITIVA O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE Nº 363556982-9, BEM COMO CESSE OS DESCONTOS; II – CONDENAR A REQUERIDA BANCO PAN S/A A RESTITUIR AO AUTOR OS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO SOB Nº 167.062.410-0, DECORRENTE DO CONTRATO DE Nº 363556982-9, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A MARÇO DE 2023, SENDO CADA PARCELA NO VALOR DE R$343,53. III - CONDENAR A REQUERIDA BANCO PAN S/A A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS

“.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, BEM COMO, A MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
QUANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)